Tribunal: TJDFT
Processo: 0742116-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742116-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: TALITA BATISTA FERRAZ DE CASTRO REU: DANIELE SILVA FERNANDES, MARCELO VICTOR INACIO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TALITA BATISTA FERRAZ DE CASTRO (autora), contra decisão proferida em ação declaratória de relação jurídica de contrato preliminar com consignação em pagamento no 0701372-42.2022.8.07.0020, em que contende com DANIELE SILVA FERNANDES e MARCELO VICTOR INÁCIO DE OLIVEIRA. A decisão agravada indeferiu a produção de prova testemunhal nos seguintes termos (ID 142596138): “Indefiro o pedido de produção de prova oral formulado pela parte autora, por não vislumbrar a sua pertinência e utilidade para a solução do litígio. No mais, faculto aos réus eventual manifestação, no prazo de 5 dias, acerca dos novos documentos apresentados pela parte autora, por ocasião da réplica (ID 133796046). Após, retornem os autos conclusos para julgamento, nos termos da decisão de ID 137707413.". Foi apresentado pedido de reconsideração da decisão (ID 144189910), no entanto, a decisão foi mantida (ID 144520319): “Mantenho a decisão proferida no ID 142596138 por seus próprios fundamentos. Isso porque a questão debatida nos autos não se refere à existência ou não de um contrato verbal, mas sim para que os requeridos sejam obrigados a anuir com um contrato preliminar de compra de cotas sociais, já declarado pelos réus, em contestação, que não possuíam a intenção de vender suas cotas sociais pelo preço e condições ofertados pela autora. Tal condição, inclusive, foi destacada quando do ajuizamento da ação, nos termos da decisão de ID 114357604. Também observo não estarem presentes as condições processuais para admissão da prova testemunhal, à inteligência dos arts. 444 a 446 do Código de Processo Civil. Por fim, entendo ser aplicável ao caso o disposto no art. 443, II, do CPC: “o juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos: (...) II – que só por documentos ou por exame pericial puderem ser provados. Ante o exposto, transcorrido o prazo estabelecido pela decisão de ID 142596138, façam-se os autos conclusos para julgamento. Intimem-se.". Na peça recursal, a agravante requer a concessão de liminar para determinar que seja produzida prova testemunhal “vital ao deslinde da ação posto que os requerentes negam o negócio preliminar tabulado com o advogado Walex representante legal de da socia Daniele.” Em suas razões, aduz que a agravada refutou o contrato preliminar, “desqualificando o advogado que promoveu junto com a requerida a formação do negócio que culminou o descumprimento daquele por parte daquela”. Entende que o indeferimento da prova testemunhal, no caso concreto, poderá causar à agravante grave prejuízo de ordem processual, tolhendo-lhe o direito de produzir prova pertinente para a promoção da constituição do seu direito. Pontua que, em se tratando de contrato não assinado, mas negociado até sua fase final a elucidação fática depende do relato de testemunhas que acompanharam as tratativas entre as partes litigantes. (ID 42129733). É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos despendidos pela agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. O artigo 1.015 do CPC, que disciplina as hipóteses suscetíveis de impugnação pela via deste recurso, dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Vê-se que, diante da taxatividade prevista no dispositivo legal acima transcrito, apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por intermédio do agravo de instrumento. Logo, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Ademais, não há urgência e nenhuma justificativa para reformar a decisão de saneamento e organização do processo, pela qual foi indeferido o pedido de produção de prova testemunhal, não se aplicando a tese fixada pelo STJ nos REsp’s Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). É importante esclarecer que a decisão agravada, além de não se tratar de uma das hipóteses previstas no art. 1.015, como suscetíveis à interposição deagravode instrumento, tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, §1o, do CPC, segundo o qual o inconformismo das partes deve ser apresentado como pedido de esclarecimentos ou solicitação de ajustes e, caso persista, ser devolvido como preliminar em apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, §1o, CPC). Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. FIXAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE E INDEFERIMENTO DE PROVAS. HIPÓTESES NÃO CONTEMPLADAS NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO REPETITIVO - TEMA 988. NÃO INCIDÊNCIA. (...) 1 - Considerando que a decisão de saneamento do processo não desafia Agravo de Instrumento, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC, nem mesmo em seu inciso XIII (outros casos expressamente referidos em lei) ou no parágrafo único do referido artigo, as alegações referentes à fixação dos limites objetivos da lide e ao indeferimento de provas, temas próprios de decisão saneadora, deverão ser suscitadas oportunamente no recurso de Apelação Cível ou nas contrarrazões, a depender do interesse recursal. [...]” (5a Turma Cível, 07283707820208070000, rel. Des. Angelo Passareli, PJe 04/12/2020). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com arrimo nos arts. 932, III, e 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 13 de dezembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator